Tribunal: TJDFT
Processo: 0733012-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THAIS PEREIRA DE QUEIROZ (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 205257825, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento de repactuação de dívidas, no 0730551-10.2024.8.07.0001, proposta em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (agravada/ré), no seguinte sentido: (...) dou-me por incompetente para processamento e julgamento da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de HORTOLÂNDIA – SP (...). Em suas razões recursais (ID 62682497), a agravante/autora sustenta, em síntese, que declaração de ofício de incompetência relativa no presente feito, o qual se trata de ação proposta por consumidor, está de encontro aos ditames da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Súmula 33 do STJ. Argumenta que o feito em destaque trata de relação de consumo entre as partes, sendo que, em processos desta natureza, o Código de Processo Civil preleciona que é facultativo à agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Defende que, tendo em vista que a ré possui sede em Brasília/DF, optou-se por distribuir a demanda neste foro, com vistas a assegurar o direito da agravante à celeridade processual, com resolução mais ágil da divergência. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a suspensão da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento com o fim de reformar a decisão agravada tornando definitiva a manutenção do processo neste Tribunal de Justiça, nos moldes do artigo 1.015, do Código de Processo Civil e do REsp. 1.731.330/STJ, da Súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos desse agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, face aos documentos, que acompanham a petição de ID 205251698, dos autos de origem, apresentados pela parte agravante/autora, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que declinou da competência e determinou a remessa do processo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Hortolândia-SP. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.